Tribunal: TJES
Processo: 0036466-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036466-92.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VINICIUS SIQUEIRA GAMA
APELADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA FORMULAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DE REDAÇÃO. CORREÇÃO DETALHADA PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Ainda que o apelante alegue que sua pretensão está lastreada na violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a análise detida das suas razões revela que trata-se, em verdade, de irresignação com o próprio mérito da correção da prova.

2.
Com efeito, é firme o entendimento de que "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário" (Tema 485 do STF).

3.
No caso concreto, o Boletim de Desempenho da Redação prevê expressamente a pontuação de cada item considerado na correção da mencionada prova, com indicação da nota final. Da mesma forma, a banca examinadora assinalou os erros que geraram redução da pontuação atribuída ao candidato.

4.
Não havendo presença de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na prova de redação do concurso público, ou mesmo inobservância às regras previstas no edital, resta inviável interferir na nota atribuída administrativamente.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS VINÍCIUS SIQUEIRA GAMA
,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo do 3º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, cuja cópia se encontra anexada ao ID 3163991 (fls. 275 e seguintes), a qual julgou improcedente os pedidos formulados na ação ordinária
,
em que pretendia a revisão da correção da sua Redação em concurso público.

Em suas razões (fls. 281 e seguintes),
MARCOS VINÍCIUS SIQUEIRA GAMA,
argumenta que:
(i)
é possível o Judiciário adentrar no ato administrativo, por terem ocorrido diversas ilegalidades no concurso em análise;
(ii)
se faz necessária a nomeação de perito, para indicar que a banca examinadora agiu de forma equivocada ao atribuir a nota para a Redação do candidato.

Em contrarrazões (fls. 394 e seguintes), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, imperioso explicitar que o apelante ajuizou a presente demanda com fim de revisar a correção da Redação, em concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em especial nos quesitos “atendimento ao tema” e “atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa”.

Assim, pretende que lhe seja atribuída a nota imediata entre 4 (quatro) e 5 (cinco) pontos, com consequente reclassificação do candidato ou, subsidiariamente, reapreciação da prova, com novo exame por parte da Banca Corretora, com “
justa e correta correção, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
”.

Via de consequência, o cerne da controvérsia se relaciona com a possibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo e proceder o pretendido reexame da prova de Redação de concurso público.

Depois de examinar com cautela o caso em testilha, atento aos princípios constitucionais que balizam a atuação da Administração Pública, concluí que a sentença de improcedência ora guerreada não merece retoques, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Ainda que o apelante alegue que sua pretensão está lastreada na violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em suposta atuação da banca examinadora que teria inviabilizado seu direito de contestar eventuais equívocos na correção da prova, a análise detida das suas razões revela que trata-se, em verdade, de irresignação com o próprio mérito da correção.

Senão, vejamos os seguintes excertos do recurso:

[...]
Destarte que não merece prosperar os argumentos apontados pela banca de corretores, vez que não há dúvidas de que existe harmonia e coerência no posicionamento acerca do tema, em relação a gramática, visivelmente há erros grosseiros na correção
, bem como na elaboração da resposta ao recurso administrativo impetrado.

[...] A banca examinadora violou a Edital do concurso, tendo em vista que o
edital dispõe que a redação deveria ser elaborada em consonância co
m as normas padrão à Língua Portuguesa, e apesar do Candidato ter cumprido rigorosamente o mencionado edital, a banca examinadora, de forma equivocada agiu em desacordo com o pró
prio edital
.

[...] Outrossim o Princípio da isonomia deve sempre prevalecer, contudo no presente caso houve também uma violação ao referido princípio por parte dos Apelados, vez que os
outros candidatos do
conc
urso obtiveram correções justas e adequadas, diferentemente do caso em tela
.

[...] Não se trata de pedir a modificação dos critérios de correção, mas sim que, dentro dos critérios previamente estipulados e previstos no edital,
o Poder Judiciário verifi
que qual a nota realmente merecida pelo candidato
.

Ora, a simples leitura de tais passagens evidencia que o recorrente almeja realmente a recorreção da sua prova, para que o “
Poder Judiciário verifique qual a nota realmente merecida pelo candidato
”
,
o que não se pode permitir.

Ademais, o fato de ter juntado diversos pareceres técnicos, que supostamente embasam as alegadas incorreções na nota que lhe fora atribuída, apenas reforça a impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir na decisão da banca examinadora, notadamente quando não cabe a atuação para substituir o mérito administrativo, consubstanciado justamente na correção da redação.

Não por outro motivo resta afastada a argumentação que cerca a nomeação de perito, tendo em vista que, novamente, atribuir a especialista a obrigação de avaliar a adequação ou inadequação de nota atribuída a candidato em concurso representaria atuação do Judiciário no sentido de indevida intervenção no mérito administrativo.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que corroboram com o sentido decisório que estou a adotar, qual seja, de que descabe a revisão pelo Judiciário dos critérios adotados por banca examinadora em concurso público:

[...] 1.
Com efeito, é firme o entendimento de que "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário" (Tema 485 do STF)
. [...] (TJGO; MS 5522004-91.2022.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 03/04/2023; DJEGO 10/04/2023; Pág. 1373)

[...] Alegação de irregularidades em 09 questões, as quais a autora, ora agravante, pretende ver anuladas. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para prosseguimento da parte no certame.
Aplicação de entendimento consolidado no tema 485 do STF (re nº. 632.853), no sentido de que "não compete ao poder judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
. [...] (TJRJ; AI 0080969-31.2022.8.19.0000; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 10/04/2023; Pág. 273)

[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no Recurso Extraordinário nº RE 632.853/CE, de repercussão geral, que "o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"
. (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe 29/06/2015). 2.
Destarte, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, sendo-lhe vedado adentrar em critérios de correção de provas; subsistindo-lhe apenas que, em caráter excepcional, inquira a ausência de compatibilidade entre o conteúdo programático e as questões de provas, bem como a eventual existência de erro grosseiro no gabarito, a indicar ilegalidade no ato da Administração Pública
passível de correção por meio de decisão judicial.
[...] (TJMS; MSCv 1400806-40.2023.8.12.0000; Quarta Seção Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 30/03/2023; Pág. 127)

Dessa forma, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

No caso concreto, o edital que regulamenta o concurso em análise (Edital -3/2018 CFO 2018/PMES) prevê, no item 9.6, de forma suficiente, os critérios utilizados na correção da prova de redação, tendo sido oportunizado aos candidatos a interposição do competente recurso contra o resultado.

Nesse sentido, o chamado Boletim de Desempenho da Redação (fl. 82), prevê expressamente a pontuação de cada item considerado na correção da mencionada prova, com indicação da nota final.

Da mesma forma, às fls. 77/80, a banca examinadora explicitou de forma detalhada os motivos pelos quais fora atribuída a referida nota, assinalando inclusive erros específicos que geraram redução da pontuação atribuída ao candidato.

Apenas para fins elucidativos, ressalto o seguinte trecho:

[...] 2. Atendimento a norma padrão da Língua Portuguesa: A estrutura sintática do texto foi considerada boa com alguns desvios, tais como os relacionados a grafia (l. 4 advem; l. 6 importãncia; l. 6 consequencias; l. 11 inveridicas; l. 20 ausencia; l. 24 expotas; l. 25 publicas), a falha de pontuação adequada (I. 6; I. 9; I. 12; I. 14; I. 15; I. 18; 1. 21), a regência nominal ou verbal (I. 1; I. 3), ao paralelismo sintático (I. 4); o uso de []desinfomação[] (I. 13) apresentando sentido figurado, sem a marcação de aspas, entre outros desvios. [...]

Assim, induvidoso que o examinador esmiuçou de forma suficiente as razões pelas quais a pontuação foi atribuída, revelando até mesmo as folhas em que estavam as palavras escritas de forma errônea.

Ora, parece claro que a pretensão do apelante é de realmente de reavaliação da sua prova de redação pela via do Poder Judiciário, o que não encontra guarida na diretriz jurisprudencial acerca da temática.

Portanto, não havendo presença de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na prova de redação do concurso público, ou mesmo inobservância às regras previstas no edital, resta inviável atender às pretensões do apelante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em R$ 200,00 (duzentos reais), todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/04/2023 às 13:06:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45968213042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR